Tribunal: TJDFT
Processo: 0704847-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OBJETIVANDO PROVAR FATO. NÃO CABIMENTO. ART. 1.015 DO CPC/2015.

1. Conforme definido pelo STJ no Tema 988, a taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC/2015 é aplicável quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

2. Não há urgência na expedição de ofício judicial à instituição financeira, quando a parte autora sequer comprovou que requereu administrativamente os documentos indicados ou que houve negativa daquela.

3. Negou-se provimento ao agravo interno.